Tribunal: STM
Processo: 7000245-98.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000245-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO: MAURICIO LUIS PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000245-98.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES, 2º Sgt Mar.
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: Dr. MAURÍCIO LUÍS PEREIRA PINTO, OAB/ES 12.068.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS
PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME
DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho
Nacional de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na seara
judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a
necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,
agentes públicos, advogados e usuários em geral.
2. Não há motivos que ensejam a suspensão das providências que podem ser
adotadas por meio eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de
normalidade institucional.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. MAURÍCIO LUÍS PEREIRA PINTO, OAB/ES 12.068, em
favor do Segundo-Sargento da Marinha KERQUELIS AGUIAR LOPES, alegando estar sofrendo constrangimento
ilegal por parte da MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, que, nos autos do IPM nº 0000154-89.2014.7.0111, em juízo de
retratação, recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Paciente e designou o dia 5 de maio de 2020 para a
oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM, as da Defesa, se houver, bem como para o interrogatório do
Acusado, ora Paciente.
Alega na impetração que, considerando a pandemia provocada pela COVID-19, a designação de audiência

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
gerou nítido constrangimento ilegal e notório prejuízo à Defesa, pois o Impetrante, ou seja, o advogado
constituído pelo Paciente, reside e cuida dos pais idosos, que são portadores de doenças respiratórias graves, o
que o impede de ter contato com o Paciente e atuar presencialmente nas audiências.
Justifica o Impetrante que ele e o Paciente estão respeitando o isolamento social, em observância à decretação
de estado de emergência no Estado do Espírito Santo, unidade federativa onde residem, e que, por tal motivo,
o contato pessoal entre ambos têm sido dificultado, o que, no seu dizer, é imprescindível para traçarem as
teses defensivas e, até mesmo, para decidirem acerca do rol de testemunhas a ser apresentado para oitiva em
Juízo.
Sustentou que o contato telefônico entre ambos pode ser violado por meio de interceptação, haja vista a
determinação de quebra de sigilo telefônico do Paciente ainda na fase inquisitiva, circunstância que dificulta
ainda mais a relação com o assistido.
Precisou o Advogado, ainda, que o contato presencial com seu assistido também se faz necessário para que,
além da definição da estratégia de defesa e do arrolamento das testemunhas e da juntada de documentos,
possam marcar as passagens aéreas, no momento em que os aeroportos não estão operando, reservar hotel,
fixar honorários, dentre outras, o que se tornou impossível diante do completo isolamento em que está o
Impetrante em razão dos cuidados com seus familiares.
Apontou como embasamento à impetração a Resolução nº 313/2020 do CNJ e o Ato nº 2943/2020 do STM.
Neste writ, requer o Impetrante, liminarmente, a imediata suspensão do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111,
bem como de qualquer ato ou prazo não urgente ou imprescindível, inclusive dos que possam ser
realizados remotamente, por meio eletrônico, como o arrolamento de testemunhas, e, principalmente, os que
demandarem contato interpessoal, como as audiências, pelo período em que perdurarem as medidas de
isolamento social e a própria pandemia.
No mérito, requer a confirmação do pleito liminar.
Contextualizando o cenário fático, de acordo com os autos, em 21 de outubro de 2019, o Ministério Público
Militar ofereceu Denúncia, apontando que o Paciente, no período de janeiro de 2012 a novembro de 2013, no
exercício de função e a fim de obter vantagem pessoal, falsificou 20 (vinte) Títulos de Embarcação Miúda
(TIEM) mediante assinaturas apócrifas da Primeiro-Tenente VANEIDE JOSÉ FERREIRA, cujos processos de
regularização e de legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, local onde
servia (Evento 110 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111).
Em 24 de outubro de 2019, o MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM Dr. CRISTIANO ALENCAR
PAIM rejeitou a Denúncia, sustentando a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a
demanda, e declinou da competência em favor da Justiça Federal da Seção Judiciária do Tocantins (Evento 116
do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111).
Em 7 de novembro de 2019, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito a fim de ser
recebida a Denúncia (Evento 119), contudo, em 13 de março de 2020, reformando a Decisão anteriormente
proferida, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA recebeu a exordial oferecida em desfavor do ora Paciente, determinando
as providências que embasam esta impetração (Evento 147 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111).
A Defesa restou intimada em 17 de abril de 2020 (Evento 165 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111).
No Evento 148 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111, verifica-se ter sido autuada a Ação Penal Militar nº
7000096-63.2020.7.11.0011 em data de 16 de março de 2020.
Por Decisão de 24 de abril de 2020, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito à MMª Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Drª FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE
SOUSA (Evento 7).
Em 27 de abril de 2020, foi distribuído no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 184.605, atribuído à
relatoria do Ministro LUIZ FUX, igualmente impetrado pelo Advogado Dr. MAURÍCIO LUÍS PEREIRA PINTO,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
OAB/ES 12.068, em favor do Segundo-Sargento da Marinha KERQUELIS AGUIAR LOPES, com objeto idêntico ao
deste writ. Contudo, em 30 de abril de 2020, conforme publicação no DJe nº 107/2020, o Relator negou-lhe
seguimento, haja vista a supressão de instância, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (Eventos 12 e 13).
Em 6 de maio de 2020, por meio do Ofício nº 1821663, a Magistrada a quo informou que, por força da
Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, o início da instrução da Ação Penal
Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011, que se daria em 5 de maio de 2020, foi suspenso, designando-se, em
substituição, o dia 15 de junho de 2020, pois houve aditamento da Denúncia, incluindo mais um delito ao rol
anteriormente imputado ao Paciente.
Noticiou que o Advogado impetrante deste habeas corpus ainda não se habilitou para acesso, por meio do
Sistema e-Proc, à Ação Penal Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011 (Evento 16).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem, diante da
inexistência de qualquer ilegalidade e/ou constrangimento ilegal na continuidade da tramitação da Ação Penal
Militar nº 700096-63.2020.7.11.0011.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Neste writ, pretende o Impetrante a suspensão do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111, bem como de qualquer
ato ou prazo não urgente ou imprescindível, inclusive dos que possam ser realizados remotamente, por
meio eletrônico, como o arrolamento de testemunhas, e, principalmente, dos que demandarem contato
interpessoal, como as audiências, pelo período em que perdurarem as medidas de isolamento social e a
própria pandemia.
Primeiramente, cabe destacar que o IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111 culminou com a deflagração da Ação
Penal Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011, em cujos autos, inclusive, também houve a reclamada
designação de audiência, considerando o recebimento da Denúncia. Assim, entendo que o pedido do
Impetrante, na verdade, abarca a Ação Penal Militar, pois, caso contrário, esta impetração careceria de objeto.
A irresignação do Impetrante quanto ao andamento da marcha processual se funda na situação vivenciada
pela sociedade mundial, considerando a pandemia provocada pela COVID-19, pois ele, Advogado constituído
pelo Paciente, reside com os pais idosos, de quem cuida, haja vista serem portadores de doenças respiratórias
graves, o que o impede de ter contato com pessoal com o cliente, bem como atuar presencialmente nas
audiências.
De fato, o atual cenário se distancia, e muito, do que tínhamos há poucos meses. No entanto, justamente por
todos, de alguma forma, estarem enfrentando situações bastante similares, haja vista a necessidade do
isolamento e do distanciamento sociais, as instituições e pessoas físicas têm buscado alternativas
completamente viáveis para que não haja a estagnação total de suas atividades, principalmente aquelas
consideradas essenciais, bem como das que, embora não vitais, possam ser exercidas sem colocar em risco a
saúde da população em geral e seus usuários, especificamente.
E assim tem sido no âmbito do Poder Judiciário; várias medidas foram implementadas para padronização de
condutas na seara judicial, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se
assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de
magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral.
Nesse mote, foram editados, pelo Conselho Nacional de Justiça, inúmeras - mais de 25 - normas
administrativas que regem o funcionamento dos tribunais em função do enfrentamento à pandemia.
Especificamente, por meio da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, estabeleceu-se regime de Plantão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o
contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial,
estipulando prazo de vigência até 30 de abril de 2020. Quanto ao atendimento presencial, especificou:
"Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que
deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis".
Posteriormente, a Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, prorrogou para o dia 15 de maio de 2020 o prazo
de vigência da Resolução no 313, de 19 de março de 2020. Previu, ainda, acerca dos prazos processuais, o
seguinte, in verbis:
"Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto
aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem
em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de
escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos
presenciais".
Por seu turno, a Resolução nº 318, de 7 de maio de 2020, prorrogou para o dia 31 de maio de 2020 os prazos
de vigência das Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, e nº 314, de 20 de abril de 2020. Especificou, em
relação aos prazos processuais, caso sejam rigidificadas as determinações quanto à circulação de pessoas, o
seguinte, in litteris:
"Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas
(lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos
os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que
perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito
Federal)".
Em 22 de maio de 2020, foi editada a Portaria nº 79, pelo CNJ, prorrogando para o dia 14 de junho de 2020 os
prazos de vigência das Resoluções CNJ nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020, que poderão ser ampliados ou
reduzidos, caso necessário.
Como não poderia deixar de ser, a Justiça Militar da União, assim como todos os demais ramos do Poder
Judiciário, passaram a observar as determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, implementando
o Plantão Extraordinário, nos exatos moldes das Resoluções que regem o assunto, tanto que, imediatamente
às respectivas publicações do CNJ, foram editados pelo Presidente deste Superior Tribunal Militar Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS os Atos nº 2946/2020, nº 2960/2020, nº 2973/2020 e nº
2980/2020. Por fim, em 2 de junho de 2020, foi editado o Ato nº 2986/2020, prorrogando o prazo de vigência
de todos os demais para o dia 1º de julho de 2020.
Analisando estes autos, verifica-se que a Decisão objeto desta impetração foi proferida em 13 de março de
2020, quando ainda não haviam sido implementadas as medidas de enfrentamento à infecção pelo
Coronavírus.
Portanto, considerando a normalidade dos trabalhos no âmbito do Poder Judiciário e na maioria das entidades
da sociedade àquela data, à Magistrada não cabia outra providência senão as que foram adotadas, ou seja,
designação de audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu, ora Paciente.
Desse modo, as determinações constantes na Decisão ora atacada não se revestem do alegado
constrangimento e abuso a qualquer direito da defesa, muito menos inobservância dos regramentos emanados
do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Superior Tribunal Militar no que se refere à pandemia.
De acordo com os informes prestados pela MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, por força da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, o início da instrução da Ação Penal Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011, que se daria em 5 de maio
de 2020, foi suspenso, designando-se, em substituição, o dia 15 de junho de 2020.
Portanto, os atos determinados no âmbito da Ação Penal Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011 estão em
perfeita consonância com o teor das Resoluções do CNJ, bem como com as regras expendidas pelo Superior

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
Tribunal Militar em sentido idêntico, não havendo justificativa que embase a suspensão do feito.
Ademais, a saúde das partes, advogados, servidores e magistrados está plenamente preservada com a adoção
do sistema de tecnologia remota, o qual está plenamente disponível em todos os Juízos desta Justiça
Especializada. Cabe ao Impetrante, contudo, proceder ao seu regular cadastramento no sistema. Assim, todos
os atos processuais que estão em andamento poderão ser praticados em completa segurança, porquanto
desnecessário o deslocamento de sua residência para tal implemento.
Assegurados, portanto, a saúde do advogado e de seus familiares, bem como a regular marcha processual.
Em que pese as dificuldades enfrentadas no momento, todos os segmentos sociais têm buscado meios - muitas
vezes se reinventado, alcançando soluções louváveis e revolucionárias - para amenizar as dificuldades e
amenizar os transtornos que a todos, sem exceções, foram impostos pelo inimaginável isolamento social.
Na relação advogado/cliente os mesmos desafios têm sido verificados, principalmente no que tange ao contato
pessoal, mas, igualmente, podem e devem ser superados com o uso da tecnologia, ferramenta, aliás, que se
tornou inseparável do Poder Judiciário com a adoção, em larga escala, do processo judicial eletrônico.
Desse modo, não há plausibilidade no pleito de que até mesmo as providências que possam ser adotadas por
meio eletrônico sejam suspensas, pois já são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional, quiçá agora, em que a prudência exige o mínimo contato pessoal.
Ora, as providências determinadas pela autoridade apontada como coatora, seja em tempos de normalidade
ou de crise, são as previstas no Código de Processo Penal Militar, não tendo havido qualquer inovação que
pudesse impactar na atuação das partes, muito menos prejudicar a defesa. Ao contrário, ao ora Paciente foi
franqueada a apresentação de rol de testemunhas, como não podia deixar de ser, e seu interrogatório ao final
da instrução, por ser-lhe mais benéfico.
Certo é que não restou demonstrado o efetivo prejuízo que as determinações judiciais que embasam esta
impetração trouxeram à atuação da Defesa do Segundo-Sargento da Marinha KERQUELIS AGUIAR LOPES,
mesmo considerando a situação de calamidade pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da
proliferação pandêmica da COVID-19 e da condição específica do advogado constituído, que não lhe é
exclusiva, pois a muitos a coabitação com idosos e/ou portadores de doenças crônicas é realidade.
Ademais, caso ocorram violações a qualquer princípio constitucional que rege o processo penal, sejam elas
ocasionadas pelo Plantão Extraordinário ou pelas determinações locais de restrição da livre locomoção de
pessoas, medidas reparadoras poderão ser adotadas oportunamente.
Vale consignar que tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto a Justiça Militar da União estão atentos às
alterações nas unidades federativas no que se refere às restrições impostas à sociedade, o que tem garantido
atualizações frequentes das normas administrativas que regem o funcionamento dos tribunais.
Apenas a título de nota, até o momento, o Estado do Espírito Santo, unidade da federação do domicílio do
Impetrante e do Paciente, ainda não experimenta situação de confinamento máximo, o que demandaria a
observância do art. 2º da Resolução nº 318, de 7 de maio de 2020. Contudo, se houver decretação
do lockdown, a situação já estará regulamentada, ou seja, até mesmo os possíveis prejuízos já são passíveis de
reparação pelo contexto que hoje se apresenta.
A autoridade judiciária a quo demonstrou estar adotando todas as medidas indispensáveis ao devido
processamento da demanda e, pelo que se depreende, tem tomado toda a cautela necessária para a correta
condução do feito, sem se descuidar da celeridade processual e da higidez física de todos os envolvidos.
Por fim, em que pese a extemporaneidade da petição juntada pelo Impetrante às vésperas do início da Sessão
de Julgamento na qual foi apreciado este Habeas Corpus (Evento 30), esclareço que a Decisão firmada pelo
Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao julgar, na 15ª Sessão extraordinária, realizada em 25 de maio
de 2020, o Pedido de Providências nº 0003594-51.2020.2.00.0000, proposto pela Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção do Distrito Federal (OAB-DF), não se aplica ao caso versado nestes autos, pois não encontra
amparo no § 3º do art. 3º da Resolução nº 314/2020.
No Acórdão, inclusive, há expressa menção de que a interpretação, para a suspensão dos prazos, de que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e44e2d4
basta a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática
do ato, sem prévia decisão do juiz, só se aplica "aos casos previstos no dispositivo". E acentua, in
litteris:
"E essa sistemática é adequada porque evita prejuízos à prestação jurisdicional e ao acesso à
justiça (afastando-se a preclusão para a prática de atos não realizados porque não era possível
sua realização), como também por evitar que pedidos indiscriminados de suspensão
de prazos, em quaisquer casos, sejam eventualmente utilizados como medida
protelatória por uma das partes a quem o andamento do processo não seja
interessante". (grifo nosso)
Assim, não há a ocorrência do alegado constrangimento ilegal ou de violações às garantias constitucionais que
amparam o Paciente que justificariam a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000096-63.2020.7.11.0011, que
tramita por meio eletrônico em que houve designação de audiência para período bastante posterior ao prazo,
até então fixado pelo CNJ, para manutenção do regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.